Tribunal: CARF
Processo: 15540.720086/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EFEITOS.
A exclusão de ofício do Simples Nacional, com base na impossibilidade de identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, da contribuinte, tem efeitos a partir do próprio mês em que incorrida.

AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA. RECURSO REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória da verba denominada aviso prévio indenizado, na forma reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n° 1.230.957/RS, julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC, não há que se falar em incidência de contribuições previdenciárias sobre aludida rubrica, impondo seja rechaçada a tributação imputada.

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO REFLEXO AO AVISO­PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA.
Apesar de não incidir contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial, relativamente à incidência da exação sobre o décimo terceiro salário proporcional no aviso prévio indenizado, integra o salário­de­contribuição para fins de incidência de contribuição previdenciária o reflexo do décimo terceiro salário sobre o aviso prévio, por possuir natureza remuneratória.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720086/2015-45
ACÓRDÃO
1001-003.795 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIPLASTIC 494 COMERCIO DE PAPEL E PLASTICO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EFEITOS.
A exclusão de ofício do Simples Nacional, com base na impossibilidade de
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, da
contribuinte, tem efeitos a partir do próprio mês em que incorrida.

AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
NÃO
INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA. RECURSO REPETITIVO STJ.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória da verba
denominada aviso prévio indenizado, na forma reconhecida pelo Superior
Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n° 1.230.957/RS, julgado
sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC, não há que se falar em
incidência de contribuições previdenciárias sobre aludida rubrica, impondo
seja rechaçada a tributação imputada.

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO REFLEXO AO AVISO-PRÉVIO INDENIZADO.
INCIDÊNCIA.
Apesar de não incidir contribuição previdenciária sobre os valores pagos a
título de aviso prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial,
relativamente à incidência da exação sobre o décimo terceiro salário
proporcional no aviso prévio indenizado, integra o salário-de-contribuição
para fins de incidência de contribuição previdenciária o reflexo do décimo
terceiro salário sobre o aviso prévio, por possuir natureza remuneratória.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.795 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720086/2015-45
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário não devendo incidir contribuição previdenciária sobre o aviso prévio
indenizado, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
64.806, proferido em 23 de Março de 2017, pela 3a Turma da DRJ/RPO, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Niterói- RJ lavrou o Auto de Infração- Contribuição Previdenciária da
Empresa e Contribuição Destinada a Outras Entidades e Fundos no dia 13/abril/2015, cujos dados
seguem abaixo e-fls. 5/39.
Posteriormente, a DRF de Niterói- RJ elaborou o Relatório Fiscal em face da
Contribuinte no dia 27/abril/2015, cujos teor segue abaixo em síntese, e-fls. 40/47:
“(...)
INTRODUÇÃO
1 O presente relatório fiscal é parte integrante do processo em epígrafe e se
refere aos seguintes Autos de Infração (AI):
1.1 Auto de Infração (Obrigação Principal ): DebCad n.o 51.072.822-7 >> Débitos
de contribuições sociais patronais (discriminadas abaixo ) devidas à Seguridade
Social e não declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social – GFIP. As contribuições se
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.795 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720086/2015-45
3
encontram elencadas no corpo do presente relatório e demonstrativos anexos,
com seus respectivos fatos geradores, bases de cálculo e alíquotas aplicadas.
Valor consolidado: R$ 50.035,21 Contribuições Patronais (a cargo da empresa):
• contribuição para o FPAS (Fundo da Previdência e Assistência Social);
• contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT).
1.2 Auto de Infração (Obrigação Principal): DebCad n.o 51.072.823-5 >> Refere-se
a créditos de contribuições sociais patronais destinadas aos Terceiros
(discriminados abaixo), os quais se encontram elencados no corpo do presente
relatório e demonstrativos anexos, com seus respectivos fatos geradores, bases
de cálculo e alíquotas aplicadas. Valor consolidado: R$ 10.550,13 Destinação das
Contribuições Sociais para Terceiros (outras entidades ou fundos ):
• FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Salário Educação);
• INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária;
• SESC – Serviço Social do Comércio;
• SENAC– Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial; e
• SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa.I –
INTRODUÇÃO
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
2. Durante o procedimento fiscal, a fiscalização formalizou, por meio do processo
administrativo no. 15540.720066/2015-74, a REPRESENTAÇÃO PARA EXCLUSÃO
DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL, que culminou com a emissão do Ato
Declaratório Executivo – ADE no. 13 de 06/03/2015, publicado no DOU em
12/03/2015; tendo em vista o não atendimento de intimação para fornecimento
de informações sobre movimentação financeira, de acordo com o parágrafo II, do
artigo 29, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; assim como,
a escrituração do Livro Caixa não permite a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária, de acordo com o parágrafo VIII, do artigo 29, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
2.1 A exclusão do SIMPLES produziu efeitos a partir de 01/01/2010, conforme o
disposto no parágrafo 1o, do artigo 29, da Lei Complementar no 123/2006.
DO EFEITO DAS GFIP ENTREGUES ANTES DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
3. A indicação de optante pelo SIMPLES constante nas GFIP entregues pelo
contribuinte antes de ser excluído do Simples Nacional, implica tão somente,
considerar as remunerações dos segurados declaradas nas GFIP como fatos
geradores das contribuições desses segurados, não se reputando declarados
como fatos geradores das contribuições a cargo da empresa; por este motivo
lavramos os presentes Autos de Infração com o intuito de exigir as contribuições
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.795 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720086/2015-45
4
patronais, incidente sobre as remunerações dos segurados empregados e
contribuintes individuais, não declaradas e não recolhidas pelo contribuinte até a
presente data.
(...)
FATOS GERADORES
5. O pagamento, aos segurados empregados, de verbas remuneratórias.
6. O pagamento, aos segurados contribuintes individuais (pessoa física sem
vínculo empregatício e os sócios gerentes), pelos serviços prestados.
(...)
DO ENCERRAMENTO
18. É oportuno destacar, que no ato de encerramento da fiscalização foram
devolvidos ao sujeito passivo todos os documentos originais e livros apresentados
durante a fiscalização.
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Noticiou a Contribuinte que o Auto de Infração lavrado em face da empresa, almeja
o recolhimento de contribuições previdenciárias patronais incidente sobre a remuneração dos
segurados empregados e contribuintes individuais, consubstanciadas nos seguintes DEBCAD's: a.
DEBCAD n°. 51.072.822-7: refere-se à cota patronal, no importe de R$ 50.035,21 (cinquenta mil
trinta e cinco reais e vinte e um centavos); b. DEBCAD n°. 51.072.823-5: refere-se às contribuições
devidas pela empresa e destinadas a Terceiros (FNDE, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), no importe
de R$ 10.550,13 (dez mil quinhentos e cinquenta reais e treze centavos).
Aduziu que a lavratura da presente autuação se deu em decorrência da
formalização da exclusão de ofício da empresa em relação ao Simples Nacional, regime de
tributação ao qual estava submetida, que se deu através do Ato Declaratório Executivo ADE n°. 13,
publicado em 12.03.2015, com efeitos a partir de 01.01.2010, sem que o motivo para sua exclusão
tenha efetivamente ocorrido em momento anterior à data da infração capitulada no artigo 29 da
Lei Complementar n°. 123/2006.
Asseverou que o Auto de Infração se refere a todo o exercício de 2010, e que a
notificação do lançamento só aconteceu em 28.04.2015, desta feita, tem-se que a decadência
fulminou a pretensão fazendária de arrecadar tributos já extintos no período de janeiro a março
de 2010, nos termos do artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional.
Afirmou que os levantamentos relativos à diferença das informações constantes em
GFIP e as Folhas de Pagamento, são relativas às verbas rescisórias "Aviso Prévio Indenizado" e "13°
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.795 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720086/2015-45
5
Salário Indenizado", remunerações que não incidem contribuições previdenciárias, conforme
julgamento do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil.
Sustentou que é inadmissível o Auto de Infração, vez que está consubstanciado em
provas manifestamente ilegais, ainda assim não merece prosperar a referida cobrança tendo em
vista a irretroatividade dos efeitos Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES, em face da ora
lmpugnante.
Pontuou que não está a combater o ADE n°. 13/2015, mas sim os efeitos retroativos
dele oriundos, tendo em vista que a capitulação legal que culminou na exclusão do Simples não se
trata de infração cometida em tempo pretérito e sim, a partir do momento em deixou de prestar
as informações devidas.
Ressaltou que tendo em vista que a notificação do presente lançamento se deu em
28.04.2015 tem-se que decaiu o direito do Fisco de proceder ao lançamento referente às
competências janeiro a março de 2010.
Pleiteou que seja julgado procedente a Impugnação da irretroatividade dos efeitos
da ADE n°. 13, de 06.03.2015; que seja reconhecida, a decadência relativa ao período de janeiro a
março de 2010, tendo em vista que a notificação do lançamento apenas se deu em 28.04.2015,
maculando, pois, a pretensão fazendária em relação ao período apontado; que seja excluído o
levantamento FG - DIFERENÇA FP X GFIP, por consignar tão somente verbas rescisórias sobre as
quais não incidem contribuições previdenciárias em face do entendimento proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça, no rito dos Recursos Repetitivos, previsto no artigo 543-C, do Código de
Processo Civil.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-64.806- DRJ/RPO

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
444/462).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 467/503), destacando, em síntese, que:
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA 3a TURMA, DA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DE JULGAMENTO EM RIBEIRÃO PRETO - SP
Processo no 15540.720.086/2015-45
Acórdão no 14-64.806
ALIPLASTIC 494 COMÉRCIO DE PAPEL E PLÁSTICO LTDA-ME., já devidamente
qualificada nos autos em epígrafe, por seu advogado que ao final subscreve, vem,
respeitosamente, à presença de V. Senhoria interpor o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.795 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720086/2015-45
6
em face do r. Acórdão de no 14-64.806, proferido por esta 3a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Ribeirão Preto, do qual foi intimado em 28 de
novembro de 2017 (Documento 01), o qual houve por bem julgar improcedente a
impugnação apresentada pela ora Recorrente. Ocorre, todavia, que em
consonância ao quanto far-se-á ampla e documentalmente demonstrado no
presente recurso. É, pois, o que se passa a demonstrar.
Requer-se, pois, após o regular processamento da presente interposição, sejam os
autos remetidos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, onde,
confia-se, serão acolhidos os argumentos tecidos nas razões em anexo para que
se julgue totalmente improcedentes as autuações combatidas.
Por fim, desde já protesta pela realização de sustentação oral das razões
recursais, quando do julgamento do presente Recurso.
Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 19 de dezembro de 2017.
(...)
RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Recorrente: Aliplastic 494 Comércio de Papel e Plástico Ltda.-ME
Recorrida: 3a Turma da DRJ/RPO
Processo no. 15540.720.086/2015-45
Acórdão no. 14-64.806
Egrégio Conselho,
Colenda Câmara,
Ilustres Julgadores,
I – BREVE HISTÓRICO FATICO
1. Cuida-se de Auto de Infração lavrado em face da ora Recorrente, almejando o
recolhimento de contribuições previdenciárias patronais incidente sobre a
remuneração
dos
segurados
empregados
e
contribuintes
individuais,
consubstanciadas nos seguintes DEBCAD’s:
a. DEBCAD no. 51.072.822-7: refere-se à cota patronal, no importe de R$
50.035,21 (cinquenta mil trinta e cinco reais e vinte e um centavos);
b. DEBCAD no. 51.072.823-5: refere-se às contribuições devidas pela empresa e
destinadas a Terceiros (FNDE, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), no importe de R$
10.550,13 (dez mil quinhentos e cinquenta reais e treze centavos).
2. A lavratura da presente autuação se deu em decorrência da formalização da
exclusão de ofício da empresa em relação ao Simples Nacional, regime de
tributação ao qual estava submetida, que se deu através do Ato Declaratório
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.795 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720086/2015-45
7
Executivo ADE no. 13, publicado em 12.03.2015, com efeitos a partir de
01.01.2010, sem que o motivo para sua exclusão tenha efetivamente ocorrido em
momento anterior à data da infração capitulada no artigo 29 da Lei
Complementar no. 123/2006.
3. Por sua vez, tendo em vista que o Auto de Infração se refere a todo o exercício
de 2010, e que a notificação do lançamento só aconteceu em 28.04.2015, tem-se
que a decadência fulminou a pretensão fazendária de arrecadar tributos já
extintos no período de janeiro a março de 2010, nos termos do artigo 150, § 4o,
do Código Tributário Nacional.
4. Ademais, os levantamentos relativos à diferença das informações constantes
em GFIP e as Folhas de Pagamento, são relativas às verbas rescisórias “Aviso
Prévio Indenizado” e “13o Salário Indenizado”, remunerações que não incidem
contribuições previdenciárias, conforme julgamento do Superior Tribunal de
Justiça, sob o rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil.
5. Isto posto, foi interposta a competente Impugnação, a qual para sua surpresa,
teve seu provimento negado, tendo sido julgada improcedente. Veja-se:
(...)
6. Todavia, por discordar das conclusões alcançadas pela 3a Turma da DRJ/RPO,
traz a Recorrente as suas razões recursais que, uma vez apreciadas, certamente
conduzirão à fulminação completa das autuações.
II – PRELIMINARMENTE
II. I – DA TEMPESTIVIDADE
7. Sendo certo que a Recorrente somente tomou ciência do teor do Acórdão ora
recorrido, no dia 28 de novembro de 2017 (terça-feira), e sabendo-se que os
prazos apenas se iniciam em dias de expediente normal da RFB, bem como que
são contínuos, excluindo-se o dia de início, mas incluindo-se o dia do vencimento
(art. 5°, Parágrafo único, do Dec. 70.235/72 e art. 9o, Parágrafo único, do Dec.
7.574/11), tem-se que o trintídio recursal se iniciou apenas no dia 29 de
novembro de 2017 (quarta-feira).
8. Assim sendo e dispondo a Recorrente de 30 (trinta) dias para manejar o
presente recurso (art. 33, do Dec. 70.235/72 e art. 68 do Dec. 7.574/11), o prazo
recursal somente findará no dia 28 de dezembro de 2017 (quinta-feira), o que
atesta a tempestividade de sua interposição, na data de hoje.
III. – DO DIREITO
III.1. – DA IRRETROATIVIDADE DOS EFEITOS DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO
DO SIMPLES
9. Em que pese o respeito a decisão ora recorrida, a mesma não deverá
prosperar!
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.795 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720086/2015-45
8
10. Isso porque, conforme aduzido em sua peça de defesa inaugural, o Auto de
Infração, está consubstanciado em provas manifestamente ilegais, logo a decisão
recorrida, também não merece subsistir, visto que não merece prosperar a
referida cobrança tendo em vista a irretroatividade dos efeitos Ato Declaratório
de Exclusão do SIMPLES, em face da ora Recorrente.
11. Relembre-se que, através da emissão do Ato Declaratório Executivo – ADE no.
13, de 06.03.2015, a empresa foi formalmente excluída do Simples Nacional, por
enquadramento na hipótese do artigo 29, inciso II, da Lei Complementar no.
123/2006, in verbis:
(...)
12. Desse modo, ocorre que a exclusão do SIMPLES não se operou em razão de
fato que possuiu data específica para que seja procedida a sua exclusão, e sim
pela omissão do contribuinte.
13. Logo, em que pese a decisão recorrida ter ignorado tal questão, a infração,
nesse caso, que culminou na exclusão da Recorrente, foi praticada NA DATA EM
QUE DEIXOU DE PROCEDER COM AS INFORMAÇÕES, não podendo retroagir ao bel
prazer do Fisco ao período que entender, discricionariamente, devido.
14. Contrariamente do que a decisão ora combatida tenda fazer levar a crer, deve
ser levado em consideração que os atos administrativo-fiscais são, de acordo com
a legislação tributária, plenamente vinculados. É o que preceitua a doutrina de
James Marins:
(...)
15. Nessa esteira, se a lei é capaz de autorizar a prática de atos pela
Administração Tributária, impondo deveres e obrigações aos contribuintes
administrados, também aí se encontram os limites da atuação administrativa. Isso
porque, ao prever regras de conduta, a lei traça os parâmetros e alcance dos atos
a serem praticados pelos agentes públicos, vinculando-os estritamente aos
preceitos ali contidos.
16. Logo, não faz jus a decisão recorrida existir, visto que a Recorrente não está a
combater o ADE no. 13/2015, mas sim os efeitos retroativos dele oriundos, tendo
em vista que a capitulação legal que culminou na exclusão do Simples não se trata
de infração cometida em tempo pretérito e sim AGORA, a partir do momento em
deixou de prestar as informações devidas.
17. Ora, a Recorrente não pode ser responsabilizada por ato que deu causa
apenas em 2015 para pretender a cobrança de tributos relativos ao exercício de
2010. Evidente a ilegalidade perpetrada pela autoridade tributária ao emitir Ato
Declaratório com efeitos de cinco anos retroativos.
18. Desse modo, não poderia jamais proceder à cobrança de pretensos créditos
tributários em razão de suposta infração cometida em momento posterior à
ocorrência dos fatos geradores sob lume, razão pela qual, ao contrário do
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.795 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720086/2015-45
9
mantido pela decisão ora guerreada, deve ser considerado nulo o Auto de
Infração em epígrafe.
III.2. – DA DECADÊNCIA DOS PERÍODOS DE JANEIRO A MARÇO/2010
19. No que tange ao presente tópico em questão, a decisão ora debatida, também
não merece subsistir, visto que ainda que se admita a plena validade do ADE no.
13, de 06.03.2015, com os efeitos pretendidos desde 01.10.2010, patente pois a
decadência em relação às competências janeiro a março de 2010.
20. Isso porque, se o ADE possui natureza declaratória, reconhecendo que há
determinado tempo a Recorrente já não mais perfazia os requisitos de
permanência no Simples, certo é, portanto, que desde tal data o Fisco poderia
proceder à cobrança dos supostos créditos tributários.
21. Nessa esteira, imperioso que se discuta as disposições legais relativas à
decadência que são aplicadas às contribuições previdenciárias.
22. Relembre-se que, anteriormente, o prazo prescricional e decadencial das
contribuições previdenciárias era tratada nos artigos 45 e 46, da Lei no.
8.212/1991, que foram posteriormente julgadas inconstitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal, entendimento este sedimentado na Súmula Vinculante no. 8,
que dispõe os seguintes termos:
(...)
23. Mencionados dispositivos legais, declarados inconstitucionais, impunham o
prazo decadencial e prescricional em 10 (dez) anos para as contribuições
previdenciárias, passando tais tributos a se submeterem aos prazos contidos no
Código Tributário Nacional, a saber o artigo 150, § 4o, ou o artigo 173, inciso I.
24. Nessa esteira, se coaduna, também, com já existente entendimento
consolidado do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme
pode-se depreender da Súmula no. 99, in verbis:
(...)
25. Assim se entenda, verificada a antecipação do pagamento, ainda que parcial,
deve ser aplicado o artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, que assim
dispõe:
(...)
26. A referida antecipação do pagamento pode ser verificada a partir da leitura do
próprio Relatório Fiscal, relembrada pela decisão combatida, na qual consigna
tópico específico em relação aos créditos apurados, oriundo das GPS analisadas.
27. Desse modo, patente a aplicação do dispositivo supratranscrito, de modo que,
ultrapassado o quinquênio decadencial, a contar da ocorrência do fato gerador,
tem-se por fulminada a pretensão fazendária de proceder com o lançamento que
ora pretender se perfazer.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.795 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720086/2015-45
10
28. Ora I. Julgadores, admitir o contrário é promover o locupletamento da
Fazenda Nacional, às expensas da Recorrente, relativo a crédito tributário já
extinto e, por sua vez, inexigível. É o que dispõe o artigo 156, inciso V, do Código
Tributário Nacional:
(...)
29. Sendo assim, em que pese a respeitável decisão guerreada, há que se destacar
que, em razão de a notificação do presente lançamento se deu em 28.04.2015,
tem-se que decaiu o direito do Fisco de proceder ao lançamento referente às
competências janeiro a março de 2010, o que não se pode contrapor por esse
Tribunal Administrativo!
III.3. – DA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE O AVISO
PRÉVIO INDENIZADO E SEUS REFLEXOS
30. Outro ponto que não merece prosperar na autuação objeto dos presentes
autos e que, com toda vênia, foi absurdamente mantido na decisão que se
recorre, trata-se, conforme antecipado pelo presente tópico, da não incidência de
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado e seus respectivos
reflexos.
31. Nesta ponta, reconhece o I. Julgador a quo, a existência das decisões judiciais
consolidadas em sede de recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de
Justiça, porém, não altera seu entendimento quando a incidência por estar
lastreado em orientações administrativas, as quais, se digam, encontram-se,
sabidamente, contrárias ao entendimento do Poder Judiciário mais atual, porém
não tão recente.
32. Consta-se que o Discriminativo de Débito constante nos DEBCAD’s que
lastreiam o presente Auto de Infração consigna o levantamento FG – DIFERENÇA
FP X GFIP, relativo à diferença de base de cálculo dos segurados empregados
constantes das Folhas de Pagamento, em comparação com as bases declaradas
nas GFIP’s.
33. Já o Relatório Fiscal, por sua vez, no item 9, consigna que o lançamento a que
se refere o levantamento está devidamente explanado nos subitens 7.2.1 e 7.2.2,
abaixo transcritos:
(...)
34. Logo, conclui-se que, refere-se a referida rubrica ao Aviso Prévio Indenizado e
seus reflexos no 13o Salário, as quais destaque-se, são verbas indenizatórias que
não sofrem a incidência de contribuições previdenciárias, conforme já julgado
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, previsto no
artigo 543-C, do Código de Processo Civil. É o que se vê:
(...)
35. Não obstante isso, no âmbito infralegal, a Instrução Normativa no 03 do
Ministério da Previdência Social, de 14 de julho de 2005 (IN MPS/SRP 03/05), que
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.795 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720086/2015-45
11
trata das normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais
administradas
pela
antiga
Secretaria
da
Receita
Previdenciária, ao regulamentar a Lei no 8.212/91, ainda previa que as
importâncias pagas a título de aviso prévio indenizado não poderiam integrar a
base de cálculo da contribuição previdenciária, o que somente veio a ser
revogado com a edição da Instrução Normativa 20 (IN MPS/SRP 20/07), publicada
em 16 de janeiro de 2007.
36. Persistia, no entanto, o dispositivo contido na alínea “f”, inciso V, parágrafo
9o, do artigo 214 do Regulamento da Previdência Social, que determinava a
exclusão do aviso prévio indenizado da base de cálculo da contribuição
previdenciária, por meio do qual o contribuinte fundamentava a desnecessidade
do recolhimento do INSS sobre tal verba.
37. Todavia, em 13/01/2009, foi publicado o Decreto no 6.727, que revogou a
alínea “f”, inciso V, do parágrafo 9o, do artigo 214 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, que assim estabelecia:
(...)
38. O intuito do legislador foi o de retirar a verba paga pelo empregador a título
de aviso prévio indenizado do rol das verbas que, segundo referido regulamento,
não integram o salário contribuição, base de cálculo da contribuição
previdenciária sobre a folha de salários. 39. Assim sendo, de acordo com a nova
regulamentação, não havendo mais expressa vedação legislativa, seria possível a
exigência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso
prévio indenizado.
40. Isso porque a verba paga pelo empregador a título de aviso prévio indenizado
não decorre da remuneração destinada a retribuir o trabalho, nos termos do
artigo 195, inciso I, alínea “a” da Constituição Federal, e dos artigos 22, inciso I, e
28, inciso I, ambos da Lei no 8.212/91.
41. A situação do aviso prévio trabalhado é diferente, haja vista o interesse de
uma das partes rescindir o contrato de trabalho ao final de determinado período
e, no transcurso do aviso prévio, continuará o exercício de suas atividades
habituais.
42. No aviso prévio indenizado, o empregador pode determinar o desligamento
imediato do empregado, mediante o pagamento de uma parcela compensatória
relativa ao período de aviso, a qual tem inserido o 13o proporcional trabalhado,
sendo certo que a natureza jurídica de tal verba é eminentemente indenizatória.
43. No que toca à contribuição previdenciária do empregador sobre as
remunerações, a regra de competência do artigo 195, I, ‘a’ da Constituição
Federal definiu como fato tributável apenas as parcelas de natureza
remuneratória, e não indenizatória, como é o caso do aviso prévio indenizado.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.795 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720086/2015-45
12
44. De modo que, conforme o artigo 110 do CTN, não pode a lei ou o seu
aplicador alterar tal conceito e, como visto, sendo o aviso prévio indenizado, ou
seja, o pagamento feito pelo empregador que dispensa o empregado de cumprir
mais um mês de trabalho após a sua dispensa, definido como parcela de caráter
indenizatório e não remuneratório pela CLT, impossível a incidência da
contribuição sobre o mesmo.
45. Por isso o artigo 22, I da Lei no 8.212/91 determina como base de cálculo “o
total das remunerações pagas destinadas a retribuir o trabalho”, o que faz com
que as parcelas indenizatórias estejam fora do âmbito de incidência da norma
tributária dela extraída.
46. Desse modo, patente o caráter indenizatório das rubricas apontadas no
levantamento objurgado, pela própria nomenclatura que as consignam, POSSUEM
CARÁTER INDENIZATÓRIO, o que afasta a incidência das contribuições
previdenciárias, conforme determinado no julgado acima apontado.
47. Ressalte-se que o Recurso Repetitivo anteriormente mencionado e transcrito
possui efeito vinculante, devendo ser reproduzido pelas demais esferas dos
poderes estatais, inclusive pela Administração Pública.
48. Nesse toar, é o que dispõe o artigo 62-A, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, instância máxima dos processos
administrativos perante a Receita Federal. Assim prevê:
(...)
49. Portanto, estando vinculado ao preceituado no Acórdão Paradigma acima
transcrito, outra sorte não terá o levantamento FG – DIFERENÇA FP X GFIP,
constante em ambos os DEBCAD’s que lastreiam o presente Auto de Infração,
senão a sua nulidade e exclusão da autuação.
IV - CONCLUSÃO
50. Diante de tudo quanto exposto, requer seja inicialmente conhecido o presente
recurso tendo em vista conter todos os pressupostos legais de sua exigência para
posteriormente ser integralmente provimento o presente Recurso Voluntário para
que se proceda à reforma total do Acórdão da 3a Turma da DRJ/RPO,
reconhecendo a irretroatividade dos efeitos da ADE no 13, de 06.03.2015.
51. Ademais, a título de argumento, que seja reconhecido, minimamente, a
decadência relativa ao período de janeiro a março de 2010, tendo em vista que a
notificação do lançamento apenas se deu em 28.04.2015, maculando, pois, a
pretensão fazendária em relação ao período apontado.
52. No mais, deve ser excluído o levantamento FG – DIFERENÇA FP X GFIP, por
consignar tão somente verbas rescisórias sobre as quais não incidem
contribuições previdenciárias em face do entendimento proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça, no rito dos Recursos Repetitivos, previsto no artigo 543-C, do
Código de Processo Civil.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.795 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720086/2015-45
13
(...)
53. Por fim, reitera que todas as intimações/notificações sejam feitas,
exclusivamente, em nome de MARCOS DE CARVALHO PAGLIARO, OAB/SP no.
166.020 e ALINE HELENA GAGLIARDO DOMINGUES, OAB/SP no 202.044, ambos
com endereço na Rua Gomes de Carvalho, no 1629, 15o andar, Vila Olímpia, São
Paulo/SP, CEP no. 04547-006, sob pena de nulidade.
Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 19 de dezembro de 2017
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Sustentação Oral

A Recorrente pleiteia a realização de sustentação oral, deve-se elucidar que a
possibilidade jurídica de o sujeito passivo ou seu representante legal de fazer sustentação oral
está amparada no Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
A solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e no lugar previstos nas
orientações constantes no site institucional do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
devendo o interessado atentar para a disponibilização da pauta e seguir as orientações do site.
No que tange ao pedido que todas as intimações/notificações atinentes ao processo
sejam realizadas em nome e no endereço de seus procuradores.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no domicílio
tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127 do Código
Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.795 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720086/2015-45
14
Neste sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina
que "no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo" (123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Ante o exposto, rejeito tal pedido.

Da Irretroatividade dos Efeitos do Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional

Sustentou a Recorrente a impossibilidade de retroação dos efeitos do ato
administrativo que culminou com a sua exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Pontuou que é evidente a ilegalidade perpetrada pela autoridade tributária ao
emitir ato declaratório com efeitos de cinco anos retroativos.
Pois bem.
Alega o contribuinte que a retroatividade do ato de exclusão com efeito de cinco
anos retroativos é ilegal.
Em que pese o inconformismo da Contribuinte no tocante aos efeitos da exclusão
do Simples Nacional, esquece o mesmo de que a legislação específica do Simples Nacional
também regulamentou os efeitos da exclusão de forma precisa, senão vejamos, o teor da Lei
Complementar 123/2006:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes”.
Como se vê, a retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da empresa do Simples
Nacional é determinada pela própria lei instituidora do regime simplificado. Trata-se de verdadeira
escolha do legislador, o qual atribuiu um marco inicial para o início da produção dos efeitos da
exclusão. Não se trata de uma escolha discricionária ou arbitrária da Fiscalização.
Desta feita, não há que se falar em ilegalidade da retroação dos efeitos da ADE, não
merecendo reforma o acórdão recorrido neste tópico.

Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.795 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720086/2015-45
15
Da Decadência dos Períodos de Janeiro à Março/2010

Afirmou a Recorrente que ainda que se admita a plena validade do ADE no. 13, de
06.03.2015, com os efeitos pretendidos desde 01.10.2010, patente está a decadência em relação
às competências de janeiro à março de 2010.
Destacou ainda, que a notificação do presente lançamento se deu em 28.04.2015,
assim, decaiu o direito do Fisco de proceder ao lançamento referente às competências janeiro a
março de 2010.
Pois bem.
Cabe destacar, que a Recorrente efetuou o pagamento de tributos sob a sistemática
do Simples Nacional, desta feita, o prazo decadencial começou a fluir em 01/01/2011, tendo como
termo final a data de 31/12/2015, conforme determina o artigo 173, I, do CTN.
Desta feita, deve-se destacar que não havia fatos geradores decaídos nas
competências de janeiro à março de 2010, razão pela qual, não merece prosperar o pleito de
decadência, razão pela qual dever ser mantido o acórdão recorrido nesta matéria.

Da Não Incidência de Contribuições Previdenciárias sobre o Aviso Prévio
Indenizado

Sustentou a Recorrente que não deve prosperar a incidência de contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado e seus reflexos.
Asseverou que existem decisões judiciais consolidadas no STJ em sede de recursos
repetitivos que preveem a não incidência de contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio
indenizado e reflexos.
Pois bem.
Insta destacar, que a Contribuinte sustenta nos autos que não há incidência de
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado e seus reflexos.
A respeito da matéria, no julgamento do REsp no 1.230.957/RS, na sistemática dos
recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, realizado no dia
26/2/2014, a 1a Seção do STJ firmou a tese da não incidência da contribuição previdenciária sobre
os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, por não se tratar de verba de natureza
salarial.
Assim, transcrevo a ementa do julgado, na parte que interessa ao feito submetido à
apreciação neste processo administrativo:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.795 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720086/2015-45
16
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES VERBAS:
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO
PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE
DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. (...)
2. Recurso especial da Fazenda Nacional.
2.1 Preliminar de ofensa ao art. 535 do CPC.
Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica
caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços
prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de
contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de
trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua
rescisão, deverá DF CARF MF Fl. 693 Processo no 16327.721315/2013-74 Acórdão
n.o 2401-004.796 S2-C4T1 Fl. 694 15 comunicar a outra a sua intenção com a
devida antecedência.
Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado o direito
aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração
desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT). Desse modo, o
pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado,
visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura
rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição
Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há
como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela
Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano.
Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe
corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição do
empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a
circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a tal verba" (REsp
1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011).
A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado,
destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri
Mascaro Nascimento.
Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de
1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.795 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720086/2015-45
17
Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011”.
Na hipótese do aviso prévio indenizado, a jurisprudência do STF está consolidada no
sentido de que a incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba não envolve a discussão
de matéria constitucional, o que implica, necessariamente, a reprodução no âmbito deste Tribunal
Administrativo da decisão proferida no REsp n° 1.230.957/RS, julgado na sistemática do art. 543-C
do Código de Processo Civil.
Assim, merece provimento o recurso voluntário, não devendo incidir contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado.

Da Incidência de Contribuição Previdenciária sobre Reflexo do Aviso Prévio
Indenizado no 13° Salário

No que tange ao pleito da Recorrente, de não incidência de contribuição
previdenciária sobre o reflexo do aviso prévio indenizado no 13° salário.
Deve-se destacar, que o entendimento do STJ que não incide contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, não alcança o reflexo do aviso prévio indenizado
no 13° salário, vez que tal verba possui natureza remuneratória.
Isto Posto, não merece prosperar o pleito da contribuinte, devendo ser mantido o
lançamento relativo ao reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário.

Dispositivo

Isto posto, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário não devendo
incidir contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 529
DF CARF MF
Original